Tribunal: TJBA
Processo: 0562928-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562928-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL BEAUFORT LTDA - ME Advogado(s): LUCIANA POLITANO DE LUCENA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). LEI MUNICIPAL 9.306/17. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. TRANSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MÚTUAS CONCESSÕES. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O cerne da inconformidade em apreço reside em verificar se são devidos honorários advocatícios pela Apelante, em virtude do pedido de desistência da lide. II - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso especial repetitivo, é descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal, que aqui se aplica por analogia. III – O acordo entabulado com mútuas renúncias, implica no comprometimento dos elementos da causalidade e sucumbência que fundamentam a condenação em honorários arguida. IV – Recurso de apelação parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n 0562928-19.2017.8.05.0001, em que é apelante PATRIMONIAL BEAUFORT LTDA – ME e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, mantendo a sentença nos demais termos. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator